Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF EM FACE DO JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA /DF. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEMÁTICO QUE TORNA O JUÍZO PREVENTO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF em face da autoridade judiciária do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília /DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos apurados pela ação penal n. 0726914-51.2024.8.07.0001 e pelo inquérito policial n. 0702679-87.2024.8.07.0011, bem como as medidas cautelares vinculadas aos citados feitos.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o critério da competência para processar e julgar os autos do IP n. 0702679-87.2024.8.07.0011, da ação penal n. 0726914-51.2024.8.07.0001, bem como as cautelares n. 0702680- 72.2024.8.07.0011 e n. 0744432-54.2024.8.07.0001.
III – Razões de decidir:
3. Conforme disposto no artigo 83 do Código de Processo Penal, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (artigo 76, inciso VI, do Código de Processo Penal).
4. O Juízo que autorizou a medida cautelar de quebra de sigilo de dados e/ou telemático torna-se prevento para a processar e julgar eventual ação penal deflagrada após o deferimento da medida cautelar, ato de cunho eminentemente jurisdicional, com carga decisória, que impede a posterior distribuição dos autos de inquérito a outro Juízo.
IV – Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF).